Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737870-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: PROPEG COMUNICACAO S/A REQUERIDO: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA - ME, PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo ativo (tutela de urgência requerida em caráter antecedente) à apelação interposta por PROPEG COMUNICAÇÃO S.A., no âmbito do cumprimento provisório de sentença (Processo n. 0705787-79.2019.8.07.0018) proposto por EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA. E OUTROS, em que o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição de penhora de ID 70499604 e julgou extinto o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sustenta a requerente, em síntese, a necessidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, a fim de se possibilitar, desde já, a substituição da penhora de dinheiro por apólice seguro garantia, bem como o imediato desbloqueio do total constrito em suas contas bancárias, por estarem presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Argumenta, para tanto, que o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantia do juízo; que o § 2o do artigo 835 do CPC/2015 equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30%; que não se exige a demonstração de efetivo prejuízo à empresa ou da menor onerosidade ao devedor para fins de se alcançar o recebimento do seguro garantia; que a apólice contratada está garantindo o feito principal, tombado sob o número 006132-28.2015.8.07.0018, não consistindo, tal questão, óbice intransponível à substituição pleiteada; que a Junto Resseguros S.A. promoveu o resseguro da aludida apólice, reduzindo eventual risco que outrora tenham apontado as requeridas e o Juízo de origem; que pouco importa se a empresa seguradora responde judicialmente a processos judiciais, sendo a certificação da SUSEP apta a garantir a higidez da empresa seguradora; que os valores bloqueados não dizem respeito efetivamente a recursos da Propeg Comunicação S.A., mas se prestam a dar cumprimento ao Contrato no 03280/2018 firmado junto à Caixa Econômica Federal; e que a manutenção dos valores constritos, superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), prejudica a dinâmica da atividade econômica por ela exercida, em especial o repasse de valores aos fornecedores após efetivado o crédito em sua conta bancária. É o breve relatório. DECIDO. Embora o artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil não preveja expressamente a possibilidade de concessão de antecipação de tutela recursal no âmbito da apelação cível, o artigo 932, inciso II, do mesmo diploma legal, dispõe que incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação, razão pela qual aprecio a medida vindicada. Por sua vez, os artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil não limitam o pedido de tutela provisória ao estágio processual em que se encontra a demanda, consignando apenas que a tutela de urgência será cabível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, não se constata, de plano, a relevância da fundamentação da requerente para se implantar uma convicção concreta de que o seu apelo será provido. Extrai-se dos autos que, ajuizado o cumprimento de sentença provisório por EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA E OUTROS em face de PROPEG COMUNICAÇÃO S.A. (Processo no 0705787-79.2019.8.07.0018), foi rejeitada a exceção de pré-executividade de ID 56877299 e, posteriormente, determinado o bloqueio de valores, via BANCENJUD, bem como a inscrição do nome da requerente no SERASAJUD, o que resultou na penhora da integralidade do débito executado equivalente a R$ 5.676.870,73 (ID 70158583). Inconformada, a requerente pleiteou a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia (ID 70499604), tendo, contudo, as requeridas recusado tal oferta por ser prioritária a penhora em dinheiro e, ainda, haver indícios de vícios formais na apólice apresentada (ID 71071351). O d. magistrado de primeiro grau, por sua vez, proferiu a seguinte decisão: (...) Consigno, desde já, que o pedido de substituição de penhora não comporta deferimento. O art. 847 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe quanto à matéria: “O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente” (Negritei). Ora, em que pese ser incontroverso nos autos o elevado montante bloqueado, a Executada não demonstrou, de forma efetiva, o alegado impacto da penhora eletrônica em sua estabilidade financeira. De fato, porquanto o contrato juntado com a Caixa Econômica Federal (CEF) no ID 70499618 foi celebrado em 2018 com vigência de 12 (doze) meses, conforme cláusula 14. Logo, ao que parece, expirado há muito tempo. Ademais, não consta qualquer informação quanto ao valor do contrato. Nem mesmo notícia de participação de “fornecedores”. Não bastasse isso, a própria Executada, no ID 70499612, indicou que possui saldo considerável em sua conta bancária. De outro modo, é de se observar o estabelecido no art. 835, I e § 1o do CPC. Confira-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [...] § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Logo, eventual substituição de penhora realizada em dinheiro, como no caso concreto, é prejudicial ao credor. Importante destacar que nos termos da jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim como deste Colendo TJDFT, revela-se inviável ao devedor invocar, para a sua inversão, a ordem legal de penhora, principalmente quando se busca a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. 1. - A preterição da ordem estabelecida no artigo 655 do Código de Processo Civil só pode ser admitida quando comprovada não somente a manifesta vantagem para o executado, mas também a ausência de prejuízo para o exequente. 2. - No caso dos autos a executada ostenta grande capacidade financeira, não sendo prejudicada pela imobilização do valor penhorado. Por outro lado, o seguro garantia judicial ofertado em substituição não garante o exequente tanto quanto a penhora em dinheiro, até porque, além da natural dificuldade processual de satisfação de garantia, dadas as possibilidades recursais, no caso concreto, o seguro garantia está submetido a validade determinada, após o transito em julgado, o que fatalmente se exaurirá no decorrer da previsível recorribilidade. 3. - Uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por fiança bancária de prazo determinado para após o transito em julgado, de complexa e incerta realização tendo em vista, o princípio da satisfação do credor. Precedentes. 4. - Recurso Especial provido. (REsp 1168543/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 13/03/2013) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO, QUE NÃO É OPORTUNAMENTE IMPUGNADA, FIXANDO CRITÉRIOS PARA OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM FITO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 538 DO CPC. 1.Consoante iterativa jurisprudência do STJ, a decisão que fixa critérios para a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença tem conteúdo decisório, por isso, em não havendo reforma por intermédio de oportuno recurso, opera a preclusão. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da execução, resultando num montante superior a R$ 10.000.000, 00 (dez milhões de reais) mostram-se exorbitantes, devendo o arbitramento dos honorário ser feito com equidade, nos termos do disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. Não é adequada a pretendida substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, pois implicaria retrocesso ao feito executivo, visto que a penhora de dinheiro é mais conveniente à célere satisfação da execução 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1246989/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 15/03/2012) PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, §§ 3o, e 4o, e 15, I, DA LEI 6.830/1980. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. O legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro, b) oferecimento de fiança bancária, c) nomeação de bens próprios à penhora, e d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública. 3. O processo executivo pode ser garantido por diversas formas, mas isso não autoriza a conclusão de que os bens que as representam sejam equivalentes entre si. 4. Por esse motivo, a legislação determina que somente o depósito em dinheiro "faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora" (art. 9o, § 4o, da Lei 6.830/1980) e, no montante integral, viabiliza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN). 5. Nota-se, portanto, que, por falta de amparo legal, a fiança bancária, conquanto instrumento legítimo a garantir o juízo, não possui especificamente os mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro. 6. O fato de o art. 15, I, da LEF prever a possibilidade de substituição da penhora por depósito ou fiança bancária significa apenas que o bem constrito é passível de substituição por um ou por outro. Não se pode, a partir da redação do mencionado dispositivo legal, afirmar genericamente que o dinheiro e a fiança bancária apresentam o mesmo status. 7. Considere-se, ainda, que: a) o art. 5o da Lei de Introdução ao Código Civil estabelece padrão de hermenêutica ("o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige"); b) o processo de Execução tem por finalidade primordial a satisfação do credor; c) no caso das receitas fiscais, possuam elas natureza tributária ou não tributária, é de conhecimento público que representam obrigações pecuniárias, isto é, a serem quitadas em dinheiro; e d) as sucessivas reformas feitas no Código de Processo Civil (de que são exemplos as promovidas pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006) objetivam prestigiar justamente a eficiência na entrega da tutela jurisdicional, a qual deve ser prestada, tanto quanto possível, preferencialmente em espécie. 8. Em conclusão, verifica-se que, regra geral, quando o juízo estiver garantido por meio de depósito em dinheiro, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária.9. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 963.794/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESBLOQUEIO DE PENHORA VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na penhora de quantia em dinheiro, a substituição poderá ser feita por fiança bancária, desde que o devedor comprove a real necessidade da medida. 2. Uma vez que a penhora de dinheiro e a fiança bancária não se equivalem, a constrição de valores não pode ser livremente substituída pela segunda modalidade de garantia da execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1007454, 20160020453583AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 230/238) Cumpre ressaltar, além disso, que pedidos de substituição de penhora são guiados pela liquidez dos bens/direitos passíveis de penhora, o que inevitavelmente proporciona eficiência à execução, celeridade na satisfação do crédito e evita, na medida do possível, maiores desgastes no patrimônio do executado. E é nesse último ponto, que entendo como relevantes os seguintes argumentos trazidos pelas Exequentes quanto ao seguro prestado, corroboradas pelos documentos anexos ao ID 71071350: a) “A apólice contratada assegura o processo no 006132-28.2015.8.07.0018. Portanto, a apólice não assegura o presente processo (Id. Num. 70499617 - Pág. 4)”; e b) “A seguradora, responde a diversas ações judiciais, em vários Estados Brasileiros”. Por fim, faço consignar que o julgado juntado pela Executada (REsp 1.838.837/PR) foi claro ao indicar que "em que pese a lei se referir a 'substituição', que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida" (Destaquei). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição de penhora de ID 70499604. Por corolário lógico da fundamentação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 924, II do Código de Processo Civil (CPC) (ID 71137274). Inconformada, a requerente interpôs o respectivo recurso de apelação e, de forma apartada, o presente pleito de tutela de urgência em caráter antecedente. De fato, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no 1838837/SP, firmou, por maioria, o entendimento de que “o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida”. Veja-se, a propósito, a ementa do aludido julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente. 7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício no 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia. 12. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020) (grifo nosso). Tal entendimento, no entanto, não traduz a posição consolidada da aludida Corte Superior, especialmente nas hipóteses em que se pleiteia a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial, tendo em vista o princípio da satisfação do credor. Confiram-se os recentes julgados da Quarta Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos. 2. No caso concreto, a Corte de origem expressamente reconheceu a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro-garantia. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1613609/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020) (grifo nosso); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. 2. O acolhimento da pretensão recursal, quanto à onerosidade da execução e presença dos requisitos necessários ao deferimento do seguro-garantia, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1460935/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) (grifo nosso). Em casos tais, entende-se que a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, embora admitida na lei processual civil (CPC/2015, artigo 835, § 2o), não se revela como direito absoluto do executado, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC/2015 (artigo 655 do CPC/1973). Em outras palavras, ainda que o seguro garantia, como regra, exceda 30% do valor originalmente executado, é certo que ele não se compara a dinheiro em espécie ou depósito, o qual se encontra em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora; e, desse modo, não há irregularidade na recusa pelo credor da aludida substituição. Assim, considerando-se que a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia não pode ser imposta ao credor, cabendo ao juiz da causa autorizá-la apenas quando verificar, no caso concreto, circunstância que justifique a substituição, em detrimento do direito do credor. Na mesma linha, já se manifestou esta egrégia 1a Turma Cível, senão veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. DINHEIRO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil possibilita a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízo ao exequente e seja menos oneroso ao executado. 2. A substituição do dinheiro já depositados nos autos por fiança bancária ou seguro garantia consubstancia verdadeiro retrocesso ao fim almejado com a execução, vez que impõe ao credor o ônus de percorrer um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia. 3. Ainda que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, a ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC deve ser observada, pois tem como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva. 4. A crise econômica causada pela pandemia do Covid-19 não é capaz, por si só, de justificar a substituição pretendida. 4.1. Os efeitos negativos da pandemia não afetam exclusivamente o executado, mas também os credores, portanto, a substituição do dinheiro já depositado poderia acarretar prejuízo à parte exequente, porquanto atrasaria ainda mais o recebimento de um crédito que já vêm perseguindo há bastante tempo. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT, Acórdão 1273535, 07151371420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. SATISFAÇÃO ESPONTÂNEA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. REALIZAÇÃO. ATIVOS EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA DAS EMPRESAS EXCUTIDAS. CONSTRIÇÃO VIA DO SISTEMA BACENJUD. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR APÓLICE DE SEGURO. RECUSA DOS CREDORES LEGITIMIDADE DA MANIFESTAÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, o que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo judicial, à medida em que o executivo visa tão-somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que o aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida (CPC, art. 805). 2. Conquanto plasmado que o princípio da execução menos onerosa se contrapõe àquele que autoriza a recusa, pelo credor, de substituição do bem penhorado, a colidência principiológica não tem o condão de obstar ou impor ao credor que percorra sempre o caminho mais dificultoso para realização do que o assiste, notadamente quando o devedor dispõe de outros bens ou recursos para o pagamento, mas nomeia à penhora aquele ou aqueles que levariam ao exequente a percorrer o caminho mais demorado para consumação da expropriação e obtenção do necessário à realização do crédito que detém. 3. Traduzindo o dinheiro a forma mais célere de percepção do crédito excutido, encontrando-se em ordem legal topograficamente preferencial quanto aos bens penhoráveis e a ordem de preferência, ressoa legítima a negativa manifestada pelo exequente quando à substituição da penhora que recaíra sobre numerário depositado em conta bancária da titularidade da executada, porquanto o meio mais célere de realização da obrigação, por apólice de seguro garantia judicial por ela contratada, notadamente porque a postulação implica a substituição de penhora do alinhado na primeira ordem de preferência por direito apontado na derradeira posição da gradação alinhavada pelo legislador (CPC, arts. 835 e 847). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1272470, 07133773020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Feitas tais considerações, é importante destacar que a requerente não conseguiu demonstrar, perante o Juízo de primeiro grau, a excepcionalidade da medida requerida, necessária para evitar dano grave à atividade econômica por ela exercida, tendo se limitado a juntar a apólice do seguro garantia e o contrato de prestação de serviços entabulado perante a Caixa Econômica Federal sem os correspondentes aditivos (ID 70499617 e 70499618). Com efeito, os termos aditivos do contrato de prestação de serviços entabulado com a Caixa Econômica Federal, os comprovantes fiscais direcionados aos fornecedores, bem como os demais documentos de execução do serviço (ID 19342976 e seguintes dos presentes autos), embora estivessem na posse da requerente à época do pedido de substituição da penhora, não foram apresentados na origem e, por conseguinte, não foram analisados pelo d. magistrado de primeiro grau, sendo certo que sua apreciação em sede recursal implicaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Na mesma linha, veja-se o seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE MAMOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende a agravante, em tutela de urgência de natureza antecipada, a autorização e custeio, pelo plano de saúde da agravada, de procedimentos médicos (reconstrução da mama com prótese e reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo), em razão de complicações (contratura capsular grau 4 com dor e sinais inflamatórios locais) decorrentes de mamoplastia. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, malgrado possa se vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, o relatório médico apresentado pela agravante na ação de origem (ID 52062941) não recomenda expressamente que as cirurgias sejam realizadas com urgência ou sob caráter emergencial, de modo que não vislumbra que estaria a agravante correndo risco de agravamento de sua saúde, ou de vida, caso não seja de pronto realizado o tratamento cirúrgico vindicado. 4. Não se conhece de documento novo juntado com pedido de reconsideração da decisão liminar em grau recursal quando este não foi submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Tendo em vista que, ao formular o pedido de tutela de urgência, a agravante deixou de demonstrar o periculum in mora autorizativo da concessão da medida, restou preclusa a oportunidade para tal finalidade, não se admitindo a emenda em sede de pedido de reconsideração ou de agravo de instrumento. 5. Assim, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, revelando-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1252061, 07018091720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Nesse contexto, ainda que se compreenda pela possibilidade da substituição da penhora, tal conclusão não se dá de plano, fazendo-se necessário, no mínimo, o processamento do recurso e a oportunização do contraditório às requeridas. Por fim, não há que se falar, ainda, em deferimento do pleito subsidiário da requerente, a fim de se obstar que as requeridas levantem qualquer monta, uma vez que o próprio magistrado de primeiro grau, por ocasião da aludida decisão terminativa, determinou que se aguarde “o efetivo trânsito em julgado do processo de conhecimento de n. 0705787-79.2019.8.07.0018 ou juntada pelas Exequentes de seguro garantia idôneo para fins de levantamento do valor bloqueado no ID 70401091” (ID 71137274). Ante o exposto, não vislumbrados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo (tutela de urgência em caráter antecedente) à apelação interposta por PROPEG COMUNICAÇÃO S.A. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora